Tribunal: STJ
Processo: 0125747-73.2018.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt na ImpExe na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 15388 - DF
(2018/0125747-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JOSE MARIA ALVES CARREIRO
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS E OUTRO
(S) - PE020304
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA.
PAGAMENTO DOS RETROATIVOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA DECISÃO QUE, EM MANDADO DE SEGURANÇA SUPERVENIENTE, DENEGOU
A ORDEM EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO E AFASTOU A DECADÊNCIA
RELATIVAMENTE À ANULAÇÃO DA ANISTIA OBJETO DESTES AUTOS. EXTINÇÃO
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO
ORDINÁRIA QUE DISCUTE A ANULAÇÃO DA ANISTIA, SOB FUNDAMENTO
DIVERSO (VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL). INOVAÇÃO

RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Em momento anterior, a impugnação da União ao cumprimento da sentença foi
parcialmente acolhida para determinar que a execução prossiga exclusivamente pelo
valor nominal indicado na portaria concessiva da anistia (fls. 437-439).
2. Às fls. 562, determinou-se a suspensão do pagamento do PRC 5472/DF, diante da
verificação de que houve anulação da anistia concedida, bem como da existência de
Mandado de Segurança (MS 20.202/DF) impetrado contra o referido ato administrativo
(de anulação da anistia). Tal decisão foi proferida em 11 de março de 2020 e publicada
em 17 de março de 2020 (fl. 563).
3. Em 13 de março de 2023, a União protocolou petição requerendo a juntada da decisão
definitiva proferida no MS 20.202/DF, que em juízo de retratação teria denegado a
segurança, bem como a decretação de extinção do presente feito e o cancelamento do
precatório expedido (fls. 576-590).
4. Da mesma forma, em 20 de maio de 2024, a Coordenadoria de Processamento de
Feitos em Execução Judicial juntou cópias das decisões proferidas no MS 20.202/DF (fls.
591-701).
5. A partir de tais informações, foi proferida a decisão agravada, em 1o de agosto de
2024, decretando a extinção do cumprimento de sentença e o cancelamento do
precatório expedido (fls. 703-704).
6. Somente nas razões do agravo interno, o exequente-agravante alega que ajuizou o
processo judicial 0801300-84.2023.4.05.8308, no qual foi concedida antecipação de
tutela para restabelecer a vigência da portaria concessiva da anistia, e que o objeto da
referida demanda não se confunde com o objeto do MS 20.202/DF, porque neste último
discutiu-se somente a decadência como causa de impedimento para a anulação da
anistia, ao passo que naquela apontava-se a violação ao devido processo legal.
7. Como se vê, houve inovação recursal, pois entre a decisão que, em 11/03/2020
, determinou o sobrestamento deste feito até o julgamento do MS 20.202/DF e a prolação
Documento eletrônico VDA52411638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 5219c575-8c96-4784-a629-2afca6a1632a

da sentença de extinção do processo (
), houve o ajuizamento de outra
1o/08/2024
demanda (o referido processo 0801300-84.2023.4.05.8308), em
(conforme
25/09/2023
se verifica na página eletrônica do Tribunal Regional Federal da Quinta Região), fato
.
este jamais trazido ao conhecimento deste juízo
8. A jurisprudência do STJ atesta a impossibilidade de apreciação de argumentos
apresentados em inovação recursal. Precedentes.
9. Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52411638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 5219c575-8c96-4784-a629-2afca6a1632a

AgInt na ImpExe na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 15388 - DF
(2018/0125747-2)
RELATORA
: MINISTRA PRESIDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE MARIA ALVES CARREIRO
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS E
OUTRO(S) - PE020304
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA.
PAGAMENTO DOS RETROATIVOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA DECISÃO QUE, EM MANDADO DE SEGURANÇA SUPERVENIENTE, DENEGOU
A ORDEM EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO E AFASTOU A DECADÊNCIA
RELATIVAMENTE À ANULAÇÃO DA ANISTIA OBJETO DESTES AUTOS. EXTINÇÃO
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO
ORDINÁRIA QUE DISCUTE A ANULAÇÃO DA ANISTIA, SOB FUNDAMENTO
DIVERSO (VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL). INOVAÇÃO

RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Em momento anterior, a impugnação da União ao cumprimento da sentença foi
parcialmente acolhida para determinar que a execução prossiga exclusivamente pelo
valor nominal indicado na portaria concessiva da anistia (fls. 437-439).
2. Às fls. 562, determinou-se a suspensão do pagamento do PRC 5472/DF, diante da
verificação de que houve anulação da anistia concedida, bem como da existência de
Mandado de Segurança (MS 20.202/DF) impetrado contra o referido ato administrativo
(de anulação da anistia). Tal decisão foi proferida em 11 de março de 2020 e publicada
em 17 de março de 2020 (fl. 563).
3. Em 13 de março de 2023, a União protocolou petição requerendo a juntada da
decisão definitiva proferida no MS 20.202/DF, que em juízo de retratação teria
denegado a segurança, bem como a decretação de extinção do presente feito e o
cancelamento do precatório expedido (fls. 576-590).
4. Da mesma forma, em 20 de maio de 2024, a Coordenadoria de Processamento de
Feitos em Execução Judicial juntou cópias das decisões proferidas no MS 20.202/DF
(fls. 591-701).
5. A partir de tais informações, foi proferida a decisão agravada, em 1o de agosto de
2024, decretando a extinção do cumprimento de sentença e o cancelamento do
precatório expedido (fls. 703-704).
6. Somente nas razões do agravo interno, o exequente-agravante alega que ajuizou o
processo judicial 0801300-84.2023.4.05.8308, no qual foi concedida antecipação de
tutela para restabelecer a vigência da portaria concessiva da anistia, e que o objeto da
referida demanda não se confunde com o objeto do MS 20.202/DF, porque neste
último discutiu-se somente a decadência como causa de impedimento para a anulação
da anistia, ao passo que naquela apontava-se a violação ao devido processo legal.
7. Como se vê, houve inovação recursal, pois entre a decisão que, em 11/03/2020
, determinou o sobrestamento deste feito até o julgamento do MS 20.202/DF e a
prolação da sentença de extinção do processo (
), houve o ajuizamento de
1o/08/2024
outra demanda (o referido processo 0801300-84.2023.4.05.8308), em 25/09/2023
(conforme se verifica na página eletrônica do Tribunal Regional Federal da Quinta
Região),
.
fato este jamais trazido ao conhecimento deste juízo
Documento eletrônico VDA51408473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:15
Código de Controle do Documento: fa83ec22-e31b-4ed4-8763-f46811acbc6a

8. A jurisprudência do STJ atesta a impossibilidade de apreciação de argumentos
apresentados em inovação recursal. Precedentes.
9. Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno contra decisão que julgou extinto o
cumprimento de sentença, diante da notícia de anulação (por meio da Portaria 1494/5.
4.2013) da portaria concessiva da anistia, bem como do trânsito em julgado da decisão
proferida no MS 20.202/DF, impetrado para discutir a anulação da anistia.
O agravante afirma que a portaria concessiva da anistia "continua
plenamente válida e eficaz, por força de liminar concedida em ação de procedimento
comum, tombada sob o número 0801300-84.2023.4.05.8308, como também porque a
eventual invalidação de portaria anistiadora só pode ter efeito
, não atingindo
ex-nunc
parcelas pretéritas." (fl. 715).
Sustenta que o MS 20.202/DF discutiu a nulidade da anulação da
anistia exclusivamente sob o enfoque da decadência, de modo que, ainda que a
decisão transitada em julgado lhe tenha sido desfavorável (por afastar, evidentemente,
a tese de que havia transcorrido prazo superior a cinco anos para anulação do ato
concessivo da anistia), a demanda autônoma acima indicada discutiu a nulidade do ato
que anulou a anistia com base em fundamento diverso, isto é, a violação do devido
processo legal. Como o juízo da 17a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco
deferiu o pedido de liminar, conclui-se que a portaria concessiva da anistia encontra-se
vigente (tanto que a prestação mensal continua a ser paga) e o presente feito,
portanto, deveria ficar sobrestado até o trânsito em julgado do processo
judicial 0801300-84.2023.4.05.8308.
Defende, ainda, que a definição do Tema de Repercussão Geral 839
/STF no sentido de impossibilitar a devolução, pelo anistiado, das parcelas já
percebidas significa dizer que a anulação da anistia "jamais pode ter efeito retroativo",
o que equivale ao entendimento de que "se não devem devolver os valores
efetivamente recebidos, também devem receber aqueles não adimplidos no momento
certo, no período em que a portaria vigeu e produziu seus efeitos ".
Subsidiariamente, requer a exclusão da condeação ao pnagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais.
A União impugnou o recurso.
Às fls. 2026, reconsiderei parcialmente a decisão agravada, acolhendo
o pedido subsidiário do agravante, em razão do Tema 1232/STJ.
Às fls. 1028, a União requer, em "complementação às contrarrazões já
apresentadas (...) seja declarada preclusa a alegação da existência de ação judicial em
curso".
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51408473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:15
Código de Controle do Documento: fa83ec22-e31b-4ed4-8763-f46811acbc6a

VOTO
Torna-se importante rememorar os fatos que precedem a decisão
agravada.
A impugnação ao cumprimento da sentença foi parcialmente acolhida
para determinar que a execução prossiga exclusivamente pelo valor nominal indicado
na portaria concessiva da anistia (fls. 437-439).
Foi negado provimento aos agravos internos de ambas as partes (fls.
489-493 e 495-500).
Às fls. 562, determinou-se a suspensão do pagamento do PRC 5472
/DF, diante da verificação de que houve anulação da anistia concedida, bem como da
existência de Mandado de Segurança (MS 20.202/DF) impetrado contra o referido ato
administrativo (de anulação da anistia). Tal decisão foi proferida em 11 de março de
2020 e publicada em 17 de março de 2020 (fl. 563).
Em 13 de março de 2023, a União protocolou petição requerendo a
juntada da decisão definitiva proferida no MS 20.202/DF, que em juízo de retratação
teria denegado a segurança, bem como a decretação de extinção do presente feito e o
cancelamento do precatório expedido (fls. 576-590).
Da mesma forma, em 20 de maio de 2024, a Coordenadoria de
Processamento de Feitos em Execução Judicial juntou cópias das decisões proferidas
no MS 20.202/DF (fls. 591-701).
A partir de tais informações, foi proferida a decisão agravada, em 1o de
agosto de 2024 (fls. 703-704).
Como dito no relatório, nas razões do agravo interno, o exequente-
agravante alega que ajuizou o processo judicial 0801300-84.
.4.05.8308, no qual
2023
foi concedida antecipação de tutela para restabelecer a vigência da portaria concessiva
da anistia, e que o objeto da referida demanda não se confunde com o objeto do MS
20.202/DF, porque neste último discutiu-se somente a decadência como causa de
impedimento para a anulação da anistia, ao passo que naquela apontava-se a violação
ao devido processo legal.
Como se vê, houve inovação recursal, pois entre a decisão que
determinou o sobrestamento deste feito até o julgamento do MS 20.202/DF (11/03
/2020) e a prolação da sentença de extinção do processo (1o/08/2024), houve o
ajuizamento de outra demanda (o referido processo 0801300-84.2023.4.05.8308), em
(conforme se verifica na página eletrônica do Tribunal Regional Federal da
25/09/2023
Quinta Região), fato este jamais trazido ao conhecimento deste juízo.
A jurisprudência do STJ não conhece de argumentos trazidos somente
no Agravo Interno, quando estes representam inovação recursal:
Documento eletrônico VDA51408473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:15
Código de Controle do Documento: fa83ec22-e31b-4ed4-8763-f46811acbc6a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão interlocutória de fls. 1130-
1136, que afastou a ocorrência de prescrição e determinou a
suspensão dos embargos à execução no capítulo referente à
prejudicial de mérito (inexistência de título executivo) até julgamento
dos EREsp 1.536.017/PE.
2. A alegação de incidência do art. 9o do Decreto-lei 20.910/1932
(contagem do prazo prescricional pela metade) não foi veiculada na
petição de oposição dos Embargos à Execução, motivo pelo qual
representa inovação recursal promovida pelo ente público e não pode,
portanto, ser conhecida.
3. O precedente jurisprudencial invocado pela agravante (REsp
1.340.444/RS) não é aplicável a este feito, porque alude à discussão a
respeito da existência ou não de prazos prescricionais distintos para o
cumprimento de obrigações plúrimas e de naturezas diversas
(obrigação de fazer, consistente na implementação de determinado
índice de reajuste salarial na folha de pagamento dos servidores
públicos, e obrigação de pagar quantia certa, concernente à parcela
dos retroativos). A controvérsia também era qualificada pela peculiar
circunstância de averiguar se a execução coletiva da obrigação de
fazer produziria efeitos na definição do termo inicial da prescrição da
execução individual da obrigação de pagar.
4. A situação dos autos não se amolda ao aludido precedente, pois a
postulação
dos
embargados
(ora
agravados)
diz
respeito
exclusivamente a um tipo de obrigação, relativa ao pagamento da
parcela retroativa da anistia concedida.
5. Não bastasse isso, a leitura da decisão agravada evidencia que o
fundamento nela adotado é de que o termo inicial da prescrição para a
execução destinada a viabilizar o pagamento mediante expedição de
precatório corresponde à data da publicação da decisão judicial que
julgou comprovada a ausência/insuficiência de crédito orçamentário
para viabilizar o pagamento da parcela retroativa nos termos do art.
12, § 4o, e 18 da Lei 10.559/2002 (que seria o meio ordinário para a
quitação do débito do ente público). Tal fundamento não foi atacado de
forma específica neste recurso, o que atrai a incidência da Súmula 182
/STJ.
6. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt nos EmbExeMS n. 9.387/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
, destaque
9/10/2024
15/10/2024
meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
ANISTIA
Documento eletrônico VDA51408473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:15
Código de Controle do Documento: fa83ec22-e31b-4ed4-8763-f46811acbc6a

POLÍTICA.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
RETROATIVA.
POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA À
LUZ DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338
/DF
(TEMA
839).
NECESSIDADE
DE
ADEQUAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO REVISIONAL AO FLUXO PREVISTO NA IN N. 2,
DE
, DO MMFDH. PRETENSÃO DE SUSPENDER O
29/9/2021
PAGAMENTO DO PRECATÓRIO EXPEDIDO. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO EXEQUENTE
/AGRAVADO.
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO
EXECUTIVO.
MATÉRIAS NÃO TRATADAS NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Aludindo à possibilidade de anulação da portaria anistiadora à luz
da orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE 817.338/DF (Tema 839), a UNIÃO informou que adequara o
procedimento revisional instaurado ao fluxo da IN n. 2, de
,
29/9/2021
do MMFDH, e requereu a suspensão do pagamento do precatório até
que concluída a revisão administrativa.
2. Em que pese a intenção de observar, com mais rigor, o devido
processo legal, como exige o precedente emanado da Excelsa Corte,
não restou comprovado nos autos que o exequente, ora agravado, foi
notificado a respeito de eventual procedimento administrativo
instaurado, situação que autoriza o prosseguimento do feito executivo.
3. Demais matérias ventiladas no agravo (não cabimento dos
consectários legais, impossibilidade de pagamento imediato,
insuficiência de disponibilidade orçamentária) representam nítida
inovação recursal, porquanto não foram tratadas na decisão agravada.
Não conhecimento do agravo interno nesse particular.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgInt na ExeMS n. 20.208/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
, destaquei)
2/5/2023
5/5/2023
Em
, registro que, em consulta à página eletrônica da
obiter dictum
Justiça Federal em Pernambuco, é possível constatar que a antecipação de tutela não
mais subsiste, pois foi proferida sentença julgando improcedente o pedido. Tal
circunstância, contudo, não é relevante pois, conforme dito, não é possível inovar no
Agravo Interno.
Diante do exposto,
.
não conheço do Agravo Interno

Documento eletrônico VDA51408473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:15
Código de Controle do Documento: fa83ec22-e31b-4ed4-8763-f46811acbc6a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na ImpExe na ExeMS 15.388 / DF
Número Registro: 2018/0125747-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201001022163
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt na ImpExe
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : JOSE MARIA ALVES CARREIRO
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS E OUTRO(S) -
PE020304
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE MARIA ALVES CARREIRO
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS E OUTRO(S) -
PE020304
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52267770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:54
Código de Controle do Documento: 157efe6a-7628-4d1c-90e7-17013c038ad9

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de
Faria.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:54
Código de Controle do Documento: 157efe6a-7628-4d1c-90e7-17013c038ad9